Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0725935-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por LEANDRO ALMEIDA DE ARAÚJO, CELSO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e VALCREIDES SILVA DE OLIVEIRA (réus) em face da sentença (ID no. 24182986), que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, às penas de em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Petição de ID 24893945 requer a dilação do prazo para apresentar as razões recursais do réu VALCREIDES SILVA DE OLIVEIRA, tendo vista a condição de saúde de sua patrona, conforme documentos de ID 24893950, 24893951 e 24893952. É o relatório. DEFIRO o pedido de dilação de prazo para que o réu Valcreides apresente as razões recursais em 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. INTIME-SE. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 14:57:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator